Tribunal: TJBA
Processo: 8000699-31.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000699-31.2015.8.05.0027 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO Advogado(s): FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, RODRIGO RIBEIRO ACCIOLY, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, JOSE MANOEL VIANA DE CASTRO NETO, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS APELADO: ROSILENE MUNIZ DA COSTA Advogado(s): MARCOS MENEZES DE CARVALHO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. RECURSO IMPROVIDO. Compete ao Município, na condição de devedor, o ônus de comprovar o pagamento integral das verbas salariais pleiteadas, por se tratar de fato extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. É inexigível a produção de prova negativa (não recebimento) pelo servidor. A edição de lei municipal de reestruturação de carreira e a juntada de fichas financeiras genéricas, sem a demonstração analítica da quitação de todo o passivo referente ao piso salarial, não são suficientes para comprovar o adimplemento da obrigação. A alegação de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal não prospera, uma vez que as despesas decorrentes de decisões judiciais são expressamente ressalvadas dos limites de gastos com pessoal, conforme o art. 19, § 1º, IV, da LC nº 101/2000. O pagamento do piso é uma obrigação legal, cuja constitucionalidade foi declarada pelo STF (ADI 4.167). O Agravo Interno que apenas reitera os argumentos já analisados e rechaçados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos capazes de infirmá-la, evidencia mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.